Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITO LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO. MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição realizada no rosto dos autos de ações em que a executada figura como parte, afastando alegações de inexistência de crédito, excesso de penhora e necessidade de substituição da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de penhora no rosto dos autos de crédito ainda não definitivamente constituído; (ii) existência de excesso de penhora; e (iii) aplicação do princípio da menor onerosidade e possibilidade de substituição da constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos é admitida pelo CPC como forma legítima de constrição de direitos litigiosos, dispensada a prévia constituição definitiva do crédito, pois o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789 e art. 835, XIII, do CPC).
4. A alegação de inexistência de crédito não afasta a possibilidade de constrição, que também alcança créditos futuros ou eventuais, visto que a penhora no rosto dos autos possui natureza assecuratória e visa resguardar futura satisfação do crédito.
5. Não restou comprovado excesso de penhora, pois a constrição foi limitada ao valor executado, inexistindo demonstração concreta de valores superiores ou memória de cálculo que evidenciasse discrepância, em desconformidade com o art. 525, §4o, do CPC.
6. Inaplicável o princípio da menor onerosidade, pois não foram indicados bens idôneos à substituição da penhora nem demonstrada a existência de medida menos gravosa e igualmente eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a penhora no rosto dos autos de crédito litigioso, ainda que não definitivamente constituído.
2. O excesso de penhora deve ser comprovado mediante indicação precisa do valor considerado correto e apresentação de demonstrativo de cálculo.
3. O princípio da menor onerosidade não se aplica quando o devedor não indica bem idôneo para substituição da penhora.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §4o, 789, 797, 805 e 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07/05/2019; TJDFT, AI 0713614-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/07/2024; e TJDFT, AI 0712902-45.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 14/11/2018.